Tribunal: TJDFT
Processo: 0719979-06.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DUPLO EFEITO. FALTA DE INTERESSE E INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. JUROS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. MORA EX RE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. APELO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Considerando que o duplo efeito se opera ope legis (art. 1.012 do Código de Processo Civil), não há interesse da parte recorrente na concessão do efeito suspensivo. Além disso, inadequada a formulação de pedido genérico a este respeito na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). 1.1. Não conhecimento da pretensão.
2. Para cobrança de mensalidades escolares, aplica-se a mora ex re, com juros a partir do vencimento (art. 397, CC). Inadequada a pretensão de aplicação dos juros a partir da citação (art. 405, CC). 2.1. A apelante pretende renegociação da dívida, por considerar que os encargos a majoram demasiadamente. Entretanto, inexistindo violação de direito, trata-se de questão cujo tratamento é vedado ao poder judiciário. A parte tem a faculdade de procurar a renegociação da dívida diretamente com o credor.
3. Apelo conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido.